Tribunal: TJMT
Processo: 0000285-54.1993.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000285-54.1993.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[COMERCIAL SANSIL LTDA - CNPJ: 03.336.013/0001-24 (APELADO), FAUSTINO JOSE FONSECA - CPF: 140.996.911-87 (APELADO), JORGE DE CARVALHO MALHEIRO - CPF: 377.844.127-20 (APELADO), ANTONIO CARLOS DE ABREU - CPF: 021.755.681-72 (ADVOGADO), MAYANA VITORIA DE SOUZA ALVES - CPF: 043.552.411-90 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARCONDES ALVES - CPF: 377.972.551-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal, com resolução do mérito, por prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, III, do CPC, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

2. A parte apelante sustenta que o proveito econômico deve ser adotado como base de cálculo dos honorários, correspondente ao valor da Certidão de Dívida Ativa, e não ao valor da causa.

3. A parte apelada suscita a intempestividade do recurso, diante do trânsito em julgado anteriormente certificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação é tempestivo, considerando a certificação do trânsito em julgado anterior à sua interposição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A tempestividade constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal e matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

6. A sentença foi proferida em 21.10.2024, tendo o próprio ente público reconhecido o trânsito em julgado em 11.11.2024, com certificação em 25.11.2024.

7. O recurso foi interposto apenas em 25.07.2025, após o escoamento do prazo legal, configurando manifesta intempestividade.

8. A preclusão temporal impede o conhecimento do recurso, independentemente da análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A intempestividade do recurso impede seu conhecimento, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. 2. A certificação do trânsito em julgado e o decurso do prazo recursal configuram preclusão temporal insuperável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 3º e 5º, 924, III, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 189.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
Comercial Sansil Ltda. e outros
, por meio da qual foi extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, condenando-se o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do artigo 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

Irresignada, a Fazenda Pública sustenta, em síntese, que o proveito econômico obtido deve ser adotado como base de cálculo dos honorários advocatícios, por corresponder ao valor atualizado da Certidão de Dívida Ativa à época da prolação da sentença, e não ao valor atribuído à causa.

Alega que o valor da CDA seria de aproximadamente R$ 155,93, razão pela qual reputa configurado excesso na fixação da verba honorária, porquanto arbitrada em montante significativamente superior.

Assevera, ainda, que a base de cálculo adotada não guarda correspondência com o comando sentencial, devendo ser ajustada ao efetivo proveito econômico obtido.

Acrescenta que a legislação processual estabelece critérios sucessivos para a fixação dos honorários advocatícios, devendo ser priorizado o proveito econômico sempre que este for passível de mensuração.

Defende, assim, que, observados os parâmetros legais, os honorários deveriam corresponder a 10% sobre o valor da CDA, resultando em quantia substancialmente inferior àquela fixada na sentença.

Em contrarrazões, a parte apelada suscita a intempestividade do recurso, ao argumento de que já teria ocorrido o trânsito em julgado da sentença, bem como a preclusão da matéria relativa aos honorários advocatícios, pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento da apelação.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
sustentando, em síntese, que o proveito econômico obtido deve ser adotado como base de cálculo dos honorários advocatícios, por corresponder ao valor atualizado da Certidão de Dívida Ativa no momento da sentença, e não ao valor atribuído à causa.

Discorre, por fim, que a legislação processual estabelece critérios sucessivos para a fixação dos honorários advocatícios, devendo ser priorizado o proveito econômico, sempre que este for mensurável.

Antes, porém, do exame da matéria devolvida à apreciação desta instância, impõe-se a análise da
tempestividade recursal
, por constituir
pressuposto objetivo de admissibilidade
.

Com efeito, a tempestividade consubstancia
requisito extrínseco indispensável à admissibilidade de qualquer recurso
, de modo que sua ausência obsta, de plano, o conhecimento da insurgência. Cuida-se, ademais, de
matéria de ordem pública
, cognoscível de ofício pelo julgador, porquanto diretamente relacionada à
estabilização das relações processuais
e à observância dos princípios da
segurança jurídica
, da
preclusão temporal
e da
duração razoável do processo
.

Conforme se extrai dos autos, a sentença que extinguiu a execução fiscal em razão da
prescrição intercorrente
foi proferida em
21/10/2024
. Posteriormente, em
11/11/2024
, o próprio Estado de Mato Grosso peticionou nos autos, dando ciência do
trânsito em julgado da decisão
e requerendo o
arquivamento definitivo do feito
. Na sequência, em
25/11/2024
, foi lavrada, pela serventia, a respectiva
certidão de trânsito em julgado
.

Não obstante, o recurso de apelação somente foi protocolado em
25/07/2025
, quando já integralmente escoado o
prazo legal para a sua interposição
.

Tem-se, portanto, quadro objetivo de
manifesta extemporaneidade
, insuscetível de superação por interpretação ampliativa ou flexibilização judicial. Isso porque os
prazos recursais
, além de
peremptórios
, submetem-se a
disciplina legal estrita
, não sendo dado ao intérprete, à míngua de previsão normativa, restituí-los ou prorrogá-los. A aferição da tempestividade, nesse contexto, não se submete a juízo de conveniência, mas decorre da
simples verificação cronológica
entre a data da intimação válida e o momento do protocolo do inconformismo.

Nessa perspectiva, uma vez ultrapassado o prazo legal sem a interposição tempestiva do recurso, opera-se a
preclusão temporal
, tornando inviável o exame da matéria devolvida à instância revisora. A consequência processual, pois, é inequívoca: o recurso
não pode ser conhecido
, independentemente da relevância ou da plausibilidade das teses nele veiculadas.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por manifesta intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026